Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009125-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), JULIANO TIDRE - CPF: 045.613.301-19 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO TIDRE - CPF: 051.655.501-41 (VÍTIMA), LUCAS GONCALVES DE LIMA - CPF: 068.039.511-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE -
1.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2. MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – ENCERRADA A PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DO TRIBUNAL DO JÚRI – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ – SESSÃO PLENÁRIA QUE FOI REAGENDADA PARA O DIA 30/06/2021 -
WRIT
JULGADO PARCIALMENTE EXTINTO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, sendo certo que eventual elastério na marcha processual decorre das medidas preventivas à propagação do Covid-19; do fato de que o feito é complexo, apura crime demasiadamente grave, que conta com pluralidade de réus; e cuja instrução demandou a expedição de cartas precatórias para realização da oitiva de testemunhas residentes em outro Estado da Federação.

3.

Ademais, não se descuida que a instrução criminal da primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, fazendo incidir na hipótese a Súmula n.o 21 do c. STJ; estando o feito, atualmente, aguardando somente a realização da Sessão Plenária designada para o dia 30/06/2021.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no remanescente, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DR. JANDEIR CANGUSSU NOGUEIRA

PACIENTE: JULIANO TIDRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 0000543-23.2019.811.0109 – código: 80637, em que restou pronunciado como incurso nas penas do
art. 121, §2o, incs. II e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Contextualizando os fatos, narra o impetrante que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
26/05/2019
, tendo a instrução processual se encerrado com a prolação da sentença de pronúncia em
22/09/2020
. Todavia, em decorrência do avanço da pandemia da Covid-19, a Sessão Plenária que havida sido designada para o dia
05/03/2021
foi cancelada pelo MM. Juiz
a quo
, e conquanto ambas as partes tenham apresentado manifestações favoráveis à realização da Sessão do Júri Popular de forma híbrida,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não havia reagendado a aludida solenidade
, mantendo o paciente preso cautelarmente por tempo excessivo.

Nessa ordem de ideias, o impetrante sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo na prisão processual do increpado
, sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, pois conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita
há mais de 02 (dois) anos
e exista manifestação favorável da acusação e da i. Defesa à realização do Júri Popular na modalidade híbrida, não há previsão de designação de nova data para submissão do feito à julgamento perante o Conselho de Sentença; o que, no entender do causídico,
viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo
, e enseja a revogação da medida segregatícia ora experimentada pelo paciente.

Enfim, alega
en passant
que o decreto segregatício
carece de fundamentação
, porquanto inexistentes quaisquer elementos concretos capazes de justificar a manutenção do ergástulo, máxime se considerado que o paciente possui endereço certo e conhecido,
“não havendo nada a indicar que irá se furtar à aplicação da lei penal”
, sendo viável, portanto, a concessão da liberdade provisória.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 88540964 ao ID 88540975.

Distribuídos os autos à minha relatoria por prevenção gerada pelo anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1017506-91.2020.811.0000, vieram conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 88770961
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 89432488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 89794995).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conforme já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência, ressalto que anteriormente ao presente
writ
, foi impetrado
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.o
1017506-91.2020.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
16/09/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – SUSPENSÃO DE PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS NÃO URGENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTECIMENTO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ –
2.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular marcha do feito, de modo que eventual elastério na tramitação do processo se justifica em razão da complexidade do feito, dos inúmeros pedidos de revogação da custódia, bem como pela pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário; a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque não há desídia do juízo ou do órgão acusatório, e a instrução se encerrou, a incidir, na hipótese, a Súmula n. 52 do STJ.

2. Devidamente motivada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consumação do crime doloso contra a vida e por sua aparente habitualidade delitiva, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo o alardeado excesso de prazo na prisão processual do increpado
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível,
mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos],
impede-se o prosseguimento do remédio heroico em relação à tese de carência de fundamentação
,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à tese de
carência de fundamentação
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado
excesso de prazo na constrição cautelar do increpado,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, que
JULIANO TIDRE
foi inicialmente preso em flagrante delito em
26/05/2019
, em razão da suposta prática dos crimes de
embriaguez ao volante
e
homicídio doloso
, este último perpetrado em face da vítima
Juliano Tidre
, primo e homônimo do ora paciente. Por ocasião da homologação do auto flagrancial, o MM. Juiz Plantonista relaxou o recolhimento pré-cautelar quanto ao crime de embriaguez ao volante, ao passo que converteu o isolamento provisório em prisão preventiva como forma de
acautelar a ordem pública
e, assim,
evitar a reiteração delitiva
do acusado.

Encerradas as investigações, no dia
10/06/2019
foi ofertada denúncia em desfavor de
JULIANO TIDRE
e de seus comparsas
Lucas Gonçalves de Lima
e
Francisco de Assis Fernandes
, imputando-lhes o cometimento do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II e IV do Código Penal; sendo a exordial acusatória devidamente recebida em face dos acusados no dia
12/06/2019,

instaurando-se a ação penal n.o 543-23.2019.811.0109
(cód. 80637), oportunidade em que mantida a prisão preventiva do ora paciente.

Devidamente citado no dia
19/06/2019
, o favorecido nessa ordem apresentou resposta à acusação concomitantemente aos demais acusados no dia
25/06/2019
, tendo sido arroladas 07 (sete) testemunhas; ao que se sucedeu a prolação de despacho pelo d. magistrado singular no dia
27/06/2019
, designando audiência de instrução e julgamento para o dia
16/08/2019
.

Sucede que a solenidade não se realizou na data outrora agendada em razão da ausência justificada do d. magistrado singular e, por isso, o ato solene foi sucessivamente redesignado para os dias
23/09/2019
,
14/10/2019
e, por fim, para a data de
25/11/2019
- ocasião em foram colhidos os depoimentos das 07 (sete) testemunhas de acusação e de 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa, bem como realizado o interrogatório de
JULIANO TIDRE
.

Na aludida solenidade, o i. representante ministerial manifestou-se pela desistência de 04 (quatro) testemunhas, enquanto a defesa desistiu de inquirir outras 02 (duas); tendo, na mesma oportunidade, pugnado pela revogação da medida cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, ao argumento de que
“as testemunhas inquiridas na audiência realizada em 25.11.2019 em momento algum provaram a participação do acusado no crime, sendo que o acusado encontra-se encarcerado desde a data de 26.05.2019, não justificando, portanto, a manutenção de sua prisão preventiva, pois é primário, tem residência fixa, e em momento algum fugiu de provar sua inocência no processo”
(ID 89432488, p. 04). Referido pleito foi devidamente analisado e
indeferido
pela MM.a Juíza
a quo
na data de
27/11/2019
.

O feito prosseguiu com sua regular tramitação, inclusive com a expedição de intimações e cartas precatórias no intuito de proceder com a inquirição das testemunhas
Eridiane Miranda da Silva
e
Gemerson Teixeira Alves
, residentes na comarca de Paranaguá/PR.

Sucede que a defesa técnica do ora paciente não se conformou com a mantença de sua prisão preventiva e, por isso, na data de
12/02/2020
formulou novo pedido liberatório ressaltando os predicados pessoais abonatórios do acusado e suscitando a ocorrência de excesso de prazo; o qual foi igualmente
indeferido
pela autoridade judiciária de primeiro grau, em decisão proferida no dia
26/02/2020.

Pouco mais de um mês depois, na data de
27/03/2020
, a defesa de
JULIANO TIDRE
novamente vindicou a revogação da prisão preventiva do paciente e, dessa vez, além de ressaltar os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo agente e apontar a suposta ocorrência de excesso de prazo; a defesa pugnou pela aplicação da Recomendação n.o 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em decorrência da declaração pública pela OMS de situação de pandemia do Covid-19.

Referida pretensão também restou
indeferida
pelo d. juízo
a quo
em decisão proferida no dia
03/04/2020
, oportunidade em que foi designado o dia
01/06/2020
para inquirição das testemunhas
Eridiane Miranda da Silva
e
Gemerson Teixeira Alves
por meio de videoconferência, tendo em vista que em consulta à Carta Precatória expedida para o juízo de Paranaguá/PR (n.o 8075-47.2019.8.16.0129) foi verificado que a d. magistrada titular, Dr.a Cintia Graeff, havia externado a viabilidade de realização do ato por meio digital, em sala reservada.

Todavia, diante da inexistência de certificação nos autos acerca da escorreita intimação das testemunhas, na data de
29/05/2020
foi proferida decisão cancelando a solenidade; ao que se sucedeu a prolação de nova decisão no dia
13/07/2020
, ocasião em que a d. autoridade inquinada de coatora:
i)
designou o dia
23/07/2020
para realização das oitivas testemunhais por videoconferência e
ii)
reavaliou a imprescindibilidade da custódia imposta ao paciente, concluindo pela inexistência de fato novo apto a ensejar a revogação da cautelar extremada.

Na data outrora designada, foram colhidos os depoimentos de
Eridiane Miranda da Silva
e
Gemerson Teixeira Alves
, oportunidade em que a defesa de
JULIANO TIDRE
novamente pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, alegando
“excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o acusado encontra-se segregado há mais de 01 (um) ano, não justificando a manutenção da sua prisão preventiva”
; sendo tal pleito devidamente apreciado e indeferido pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
27/07/2020
.

Prosseguindo com a marcha processual, na data de
10/08/2020
o i. representante do Ministério Público apresentou memoriais escritos e, conquanto tenha sido devidamente intimada via DJE em
13/08/2020
, a i. defesa técnica dos acusados somente apresentou as respectivas alegações finais na data de
11/09/2020
.

Assim, após a juntada dos respectivos memoriais, os autos foram conclusos ao Gabinete e no dia
22/09/2020
, fora prolatada a sentença
pronunciando
os acusados
JULIANO TIDRE
,
Lucas Gonçalves de Lima
e
Francisco de Assis Fernandes,
a fim de que fossem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, dando-os como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, incs. II e IV do Código Penal
; a qual transitou em julgado no dia
30/10/2020
.

Na sequência, em
10/11/2020
foi
determinada a intimação das partes para indicação do rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP, sendo as aludidas manifestações colacionadas aos autos pela defesa do increpado em
19/11/2020
e pelo Ministério Público em
24/11/2020
; ao que se sucedeu a prolação de nova decisão pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia
01/12/2020
, ocasião em que:
i)
deferiu as oitivas em Plenário das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa;
ii)
deferiu a juntada das certidões de antecedentes criminais dos acusados; e
iii)
designou a Sessão Plenária para o dia
05/03/2021
, a qual seria realizada nas dependências do Fórum da Comarca.

Sucede que, em razão do avanço da pandemia do Covid-19 no município de Marcelândia/MT, no dia
08/02/2021
, a d. magistrada singular proferiu decisão nos autos da ação penal n.o 543-23.2019.811.0109 (cód. 80637)
suspendendo a Sessão do Tribunal do Júri
, oportunidade em que procedeu com a reavaliação da prisão preventiva de
JULIANO TIDRE
, mantendo-o provisoriamente preso
“diante da permanência dos pressupostos da medida fundada na garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa”
(ID 89432488, p. 07), sendo determinada, ainda, a intimação das partes para manifestarem-se acerca da realização do julgamento de forma híbrida.

Após a anuência expressada pelo i. órgão acusatório no dia
11/02/2021
, a defesa técnica do ora paciente formulou novo pedido de revogação da prisão, o qual foi analisado e indeferido em
12/03/2021
pela d. autoridade impetrada que, ao final de seu pronunciamento, determinou a intimação da defesa pela “derradeira vez” para que se manifestasse quanto à realização da Sessão de Julgamento de forma híbrida – o que foi cumprido em
25/03/2021
, ocasião em que o patrono dos acusados manifestou concordância quanto à realização da solenidade por meio digital.

Na sequência, em
09/04/2021
, foi proferido o seguinte despacho,
in verbis
:

“Vistos.

1. Diante do atual cenário em que o Estado de Mato Grosso se encontra no que concerne a Pandemia da Covid-19, bem como levando em conta que a comarca de Marcelândia/MT encontra-se classificada com risco MUITO ALTO, tendo, desta forma,
sido determinada inclusive a suspensão do expediente na referida comarca, conforme Portaria Conjunta de n° 376 de 31.03.2021
, deixo, por ora, de designar data para realização da sessão de julgamento, o qual poderá ser designado, de forma presencial, somente com o início da quarta etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (artigo 16, da Portaria de n° 428/2020).

2. Tendo a defesa e a acusação manifestado concordância com a realização da sessão de julgamento de forma híbrida, tão logo seja autorizada a Reabertura do prédio do Fórum de Marcelândia/MT, determino a conclusão do processo para designação da sessão de julgamento.

3. Diligências necessárias

4. Intimem-se.”
(grifei)

Os autos permaneceram conclusos e, no dia
17/05/2021
, a MM.a Juíza de 1o grau novamente reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, concluindo pela impossibilidade de revogar o claustro provisório no atual momento processual.

Enfim, com a determinação de reabertura dos prédios do Poder Judiciário Mato-Grossense no
final do mês de maio de 2021
(Portaria-Conjunta 514/2021), o feito foi remetido ao Gabinete e na data de
02/06/2021
, a d. magistrada
a quo
designou o julgamento dos acusados perante o Conselho de Sentença para o dia
30/06/2021.

Desta feita, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde o dia
26/05/2019
, não há como acolher a tese suscitada pela defesa de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque
não se constata, de plano, a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos colacionados à título de prova pré-constituída demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Ademais, como bem noticiado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em seus informes (ID 89432488) e como já assertivamente mencionado, o julgamento dos pacientes somente não ocorreu em momento anterior porque a situação da pandemia do Covid-19 se agravou no município de Marcelândia/MT, exigindo a imposição de novas medidas sanitárias a fim de prevenir a propagação do Covid-19, as quais permaneceram vigentes até o final do mês de maio de 2021.

Diante deste cenário, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato que,
além de sofrer as consequências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19)
,
trata-se de processo-crime deveras complexo que apura a prática do crime de homicídio qualificado, com pluralidade de réus [em número de 03]
, cuja instrução exigiu a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas residentes em outro Estado da Federação; de maneira que, o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Portanto, considerando que a
jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018); na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida extremada imposta ao paciente,
notadamente porque a primeira fase do rito escalonado do júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia,
fazendo incidir na hipótese o

Enunciado n.o 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Outrossim, não é demais rememorar que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegure a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em decorrência disso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro em que sopesa o tempo da prisão provisória com as variabilidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Por consequência, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese de
carência de fundamentação,

fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
JULIANO TIDRE
e, por consequência, mantenho a prisão preventiva vigente nos autos da ação penal n.o
0000543-23.2019.811.0109 (cód. 80637).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021